Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04685
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-07-13
Data de publicação: 2010-07-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2007/4685
Acusados: Aníbal Faria Afonso
Eduardo Rodrigues Neto
José Domingos Del Ciello
Ementa: Não manutenção atualizada do registro de companhia aberta – não elaboração de demonstrações financeiras
– não convocação e não realização de Assembléias Gerais Ordinárias. Advertências e absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, inicialmente, afastar as preliminares de prescrição e de cerceamento de
defesa argüidas pelos acusados e, no mérito:
I) Absolver Aníbal Faria Afonso:
a) na qualidade de DRM da Mesbla Trust de Recebíveis de Cartão de Crédito S/A da imputação de
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta
da Mesbla Trust a partir de 18.05.1999 até 05.10.2004, data da suspensão do registro da companhia; e
b) na qualidade de DRM e Diretor Geral da Mesbla Trust de Recebíveis de Cartão de Crédito S/A, da
imputação de descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176 da lei no 6.404/76, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e
31.12.2006 e, consequentemente, por ter concorrido para o descumprimento das disposições contidas
nos artigos 132 e 133 da mesma Lei;
II) Aplicar a Eduardo Rodrigues Neto, na qualidade de Diretor sem designação específica da Mesbla Trust de
Recebíveis de Cartão de Crédito S/A, a penalidade de advertência, prevista no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76,
pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2003 e,
consequentemente, por ter concorrido para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da
mesma Lei; e absolvê-lo quanto aos exercícios sociais findos entre 31.12.2004 e 31.12.2006.
III) Aplicar ao acusado José Domingos Del Ciello:
a) na qualidade de Diretor sem designação específica da Mesbla Trust de Recebíveis de
Cartão de Crédito S/A, a penalidade de advertência, prevista no art. 11, inciso I, da Lei no
6.385/76, pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176, da Lei no 6.404/76,
por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.1999 e 31.12.2003 e, consequentemente, por ter concorrido para o
descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei; e
absolvê-lo quanto aos exercícios findos entre 31.12.2004 e 31.12.2006:
b) na qualidade de Conselheiro da Companhia, a penalidade de advertência, prevista no
art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, pela infração grave de não convocação e não
realização das AGOs referentes aos exercícios sociais findos a partir de 31.12.1999 até
31.12.2003, em descumprimento aos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76; e
absolvê-lo quanto aos exercícios findos entre 31.12.2004 a 31.12.2006.
As penalidades impostas se restringem a ilícitos cometidos até a data de suspensão do
registro de companhia aberta da Mesbla Trust e foram fixadas levando em conta a
situação financeira da Companhia.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08, prazo esse ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
1/10

Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Alexsandro Broedel Lopes.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/4685
Interessado: Mesbla Trust de Recebíveis de Cartão de Crédito S.A.
Acusados: Aníbal Faria Afonso
Eduardo Rodrigues Neto
José Domingos Del Ciello
Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado em
face dos Acusados por terem infringido deveres estabelecidos
na Lei no 6.404/76 e na Instrução CVM no 202/93, o que
resultou na suspensão do registro de companhia aberta da
Mesbla Trust.
Diretor relator: Otavio Yazbek
Relatório
Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos seguintes administradores de Mesbla
Trust de Recebíveis de Cartão de Crédito S.A. ("Mesbla Trust" ou "Companhia") por terem infringido deveres
estabelecidos na Lei no 6.404, de 15.12.1976 e na Instrução CVM no 202, de 6.12.1993, o que resultou na
suspensão do registro de companhia aberta daquela (em conjunto, "Acusados"):
i. Aníbal Faria Afonso ("Aníbal Faria"), Diretor de Relações com o Mercado ("DRM") e Diretor Geral;
ii) Eduardo Rodrigues Neto ("Eduardo Rodrigues"), Diretor sem designação específica; e
iii) José Domingos Del Ciello ("José Domingos Del Ciello"), Presidente do Conselho de
Administração ("CA").
Fatos
1. Por determinação do Colegiado, em 5.10.2004 a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Mesbla
Trust, nos termos do art. 3o, caput1, da Instrução CVM no 287, de 7.8.1998 (fl. 4). Conforme apurado no
Processo CVM no RJ 2004/3183, a Companhia encontrava-se inadimplente com relação ao envio à CVM de
informações obrigatórias, por período superior a 3 anos.
2. Nos Ofícios CVM/SEP/GEA-3/No474/07 a CVM/SEP/GEA-3/No476/07, datados de 2.3.2009 ("Ofícios") (fls. 39-
41, 45-47, 61-62 e 86-88), os Acusados foram informados: (i) de que nos termos do parágrafo único2 do art. 3o
da Instrução CVM no 287/98, a CVM daria seguimento à apuração das responsabilidades dos administradores
pelo descumprimento reiterado dos deveres informacionais da Companhia e (ii) de que eles poderiam
2/10

apresentar manifestação acerca das seguintes irregularidades:
a) não adoção dos procedimentos elencados no art. 13, inciso I, da Instrução CVM no 202/93,
notadamente não envio das informações previstas no art. 16, incisos I a VI e VIII da mesma Instrução,
desde 15.5.1998 (data limite para entrega do 2o ITR/98) até 9.1.2007 (data do cancelamento do registro
de companhia aberta);
b) não elaboração das Demonstrações Financeiras ("DFs"), exigidas pelo art. 176 da Lei no 6.404/76,
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.1998 até 31.12.2005; e
c) não realização das AGOs que deliberariam, entre outros assuntos, sobre as DFs dos exercícios
sociais findos a partir de 31.12.1996, em descumprimento ao art. 132 da Lei no 6.404/76.
Manifestações dos Acusados
Manifestação de Aníbal Faria e Eduardo Rodrigues
4. Em 4.6.2007, em atenção ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No474/07, Eduardo Rodrigues informou que Aníbal Faria
encontrava-se hospitalizado (fl. 42). Não obstante, informou que, como esclarecimentos deste último, poderiam ser
considerados os seus próprios, constantes de correspondência de mesma data, na qual alegou, em síntese, que (fls.
48-59):
i) atuou na Mesbla Trust de outubro de 1996 a junho de 1998, tendo sido contratado pelo Banco Pactual
S.A., juntamente com Aníbal Faria, para executar e gerir plano de restabelecimento da Mesbla S.A.
("Mesbla"), então em processo de concordata preventiva;
ii) em dezembro de 1997, a concordata foi julgada cumprida e, com a aquisição do controle acionário
pelo empresário Ricardo Mansur, foi eleita uma nova administração. Nesse ínterim, a pedido dos novos
dirigentes, foi eleito Diretor sem função específica, subordinado ao Vice Presidente Administrativo e de
Controladoria, a quem eram transmitidas (ou que indicava a quem deveriam ser transmitidas) as
informações e relatórios das empresas controladas pela Mesbla;
iii) no final de junho de 1998, encaminhou, por meio do Departamento Jurídico, cartas de renúncia à
Diretoria e ao CA (fl. 51)3 e desligou-se das empresas nas quais atuava como Gerente ou Diretor;
iv) foi excluído dos quadros administrativos das empresas controladas pela Mesbla na Junta Comercial
do Rio de Janeiro ("JUCERJ"), à exceção da Mesbla Trust, conforme informado pela CVM no
Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No474/07. Esta situação pode ter decorrido de eventuais dificuldades na
realização da AGE de renúncia, uma vez que a empresa era detida em sua maioria por pessoas físicas,
que já estariam distantes da Mesbla. De seu lado, a Mesbla, minoritária detentora de menos de 1% do
capital social, não teria condições para realizar tal AGE; e
v) com relação à Mesbla Trust, até o 1o ITR/98, correspondente ao último trimestre completo em que
atuou na Companhia, a exigência de entrega foi cumprida.
5. Posteriormente, em 19.2.2007, Aníbal Faria protocolou correspondência declarando estar plenamente de
acordo com as informações prestadas por Eduardo Rodrigues (fl. 43).
Manifestação de José Domingos Del Ciello
6. Conforme consta dos autos, o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No476/07 enviado a José Domingos Del Ciello, de
acordo com assinatura constante de AR, foi devidamente recebido em 28.5.2007. Não foi encaminhada,
todavia, qualquer manifestação por parte do oficiado.
7. Embora não se tenha recebido resposta ao Ofício enviado e não se disponha de outros endereços para
contato, considerou-se cumprido o disposto no art. 6o-B da Deliberação CVM no 457, de 23.12.2002.
Do não encaminhamento de informações após a solicitação de manifestação
8. Após o envio dos Ofícios aos administradores, a Companhia não encaminhou nenhum formulário, pelo que o
1o ITR/98 continuou sendo o último formulário entregue. Assim sendo, foi considerado que a Mesbla Trust
descumpriu o dever de manter o registro atualizado desde 14.8.1998, data de vencimento do 2o ITR/98.
Termo de Acusação
3/10

9. Em 11.3.2008, foi proposto pela SEP Termo de Acusação, retificado em 24.4.2008 após manifestação da PFE 4,
contendo as imputações de (i) não atualização do registro a partir de 18.5.1999 até 5.10.2004 (data da suspensão do
registro); (ii) não elaboração das DFs referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2006 e (iii)
atraso ou não convocação e realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos a partir de 31.12.1999 até
31.12.2006 (fls. 117-131).
10. Note-se que, a despeito de a primeira informação periódica não entregue ter sido o 2o ITR/98, o marco inicial
das acusações leva em consideração que (i) o Processo Administrativo que tratou da suspensão do registro de
companhia aberta foi instaurado em 18.5.2004 e (ii) a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 5 anos.
Não atualização do registro
11. De acordo com a SEP, Aníbal Faria, eleito DRM na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") datada de
11.10.1996 e reeleito na RCA de 7.10.97 (fls. 69-70 e 83-84), deve ser responsabilizado pelo descumprimento
das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o5 da
mesma Instrução por, observado o prazo prescricional estabelecido no item 10 acima, não ter mantido
atualizado o registro de companhia aberta da Mesbla Trust a partir de 18.5.1999 até 5.10.2004 (data da
suspensão do registro).
12. Importa ressaltar que, em pesquisa ao Sistema de Inquéritos, verificou-se a existência do Processo
Administrativo Sancionador de Rito Sumário CVM no 1997/2993, que apurou a responsabilidade de Aníbal
Faria pela não adoção, entre 1994 e 1997, dos procedimentos previstos no art. 13, inciso I e art. 16 da
Instrução CVM no 202/93, e que resultou na condenação daquele a penalidade de multa no valor de 1.500
UFIRs.
Não elaboração das demonstrações financeiras
13. No que diz respeito às DFs referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2006, afirma a área
técnica que estas não teriam sido elaboradas, tendo em vista que:
i) a última AGOE registrada na JUCERJ ocorreu em 7.10.1997 e nelas foram aprovadas as DFs relativas
aos exercícios findos em 31.12.1995 e 31.12.1996 (fls. 20-22);
ii) não houve encaminhamento das DFs à CVM no prazo estabelecido no art. 16, inciso I, da Instrução
CVM no 202/93, ou mesmo dos Formulários DFP correspondentes aos referido exercícios; e
iii) os administradores da Companhia, quando instados a se manifestar sobre a não elaboração das
DFs, não contestaram tal afirmação.
14. Desse modo, e observado o prazo prescricional estabelecido no item 10 acima, entende a SEP que os seguintes
membros da Diretoria devem ser responsabilizados pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 1766, da
Lei no 6.404/76, por não terem feito elaborar as DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.1999 e
31.12.2006 e, conseqüentemente, por terem concorrido para o descumprimento das disposições contidas nos artigos
132 e 133 da mesma Lei:
i. Aníbal Faria, eleito DRM e Diretor Geral na RCA realizada em 11.10.1996 e reeleito na RCA de 7.10.97 (fls.
69-70 e 83-84);
ii. Eduardo Rodrigues, eleito Diretor sem designação específica na RCA de 7.10.97 (fls. 83-84); e
iii. José Domingos Del Ciello, eleito Diretor sem designação específica na RCA de 11.10.1996 e reeleito na RCA
de 7.10.97 (fls. 69-70 e 83-84).
15. Não foram obtidas informações de que Aníbal Faria, Eduardo Rodrigues e José Domingos Del Ciello tenham
renunciado ou sido destituídos de seus cargos, pelo que seus mandatos se estendem até a investidura dos novos
Diretores eleitos (do que não se tem notícia), nos termos do art. 150, § 4o da Lei no 6.404/76.
Atraso ou não convocação das AGOs
16. A SEP concluiu que as AGOs relativas aos exercícios sociais findos a partir de 31.12.1999 até 31.12.2006 não
foram convocadas e realizadas, com base nas seguintes evidências:
i. não há registro das atas de tais AGOs na JUCERJ;
4/10

ii. os editais de convocação e as atas das AGOs não foram encaminhados à CVM; e
iii. os administradores da Companhia, quando instados a se manifestarem sobre a não realização das
AGOs, não contestaram tal afirmação.
17. Por esses motivos, e observado o prazo prescricional estabelecido no item 10 acima, a área técnica entende que
José Domingos Del Ciello, eleito Conselheiro na AGOE de 7.10.97 (fls. 20-22), deve ser responsabilizado pela não
convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos a partir de 31.12.1999 até 31.12.2006, em
descumprimento aos artigos 132 e 142, inciso IV7, da Lei no 6.404/76.
18. Não foram obtidas informações de que José Domingos Del Ciello tenha renunciado ou sido destituído de seu
cargo, pelo que seu mandato se estende até a investidura de novos administradores eleitos (do que não se tem
notícia), nos termos do art. 150, §4o, da Lei no 6.404/76.
Razões de Defesa
19. Os Acusados foram intimados a apresentar suas razões de defesa e proposta de celebração de Termo de
Compromisso, se assim desejassem (fls. 135-146 e 150-151).
Defesa de Eduardo Rodrigues
20. Eduardo Rodrigues apresentou defesa tempestiva em 30.10.2008, na qual reiterou as informações prestadas em
correspondência datada de 4.6.2007 e alegou, em síntese (fls. 156-168):
i) preliminarmente, que os fatos ora imputados no que se refere aos exercícios sociais findos de
31.12.1999 a 31.12.2002 encontrar-se-iam prescritos. Já os exercícios de 2004, 2005 e 2006 não
poderiam ser objeto de sanção, pois a própria CVM teria suspendido em 27.10.2004 o registro de
companhia aberta da Mesbla Trust; e
ii) No mérito, que:
a) o registro de companhia aberta da Mesbla Trust seria meramente de prateleira. Esta jamais emitiu
ações ou captou recursos no mercado de capitais, nem chegou a iniciar a operação de securitização de
recebíveis, pelo que não houve interesse público ou privado ofendido, ou mesmo qualquer credor
prejudicado;
b) quando da alienação do controle acionário do Grupo Mesbla, as empresas foram transferidas para a
Cidade de São Paulo e, com idade avançada e estado de saúde frágil, renunciou a todos os cargos de
administração que ocupava em tal grupo;
c) a carta de renúncia enviada à Companhia em 26.6.1998, por meio da qual apresentou sua renúncia
como Conselheiro (fl. 51), está eivada de erro material do qual somente agora havia tomado
conhecimento. De fato, daquela devia constar, além da renúncia ao cargo de Conselheiro, referência à
renúncia à condição de Administrador da Mesbla Trust, como ocorrera nas outras 22 empresas do
Grupo Mesbla (fl. 50). Como leigo, não percebeu que o documento fora elaborado com um equívoco
técnico-jurídico, que poderia fundamentar a acusação de que permaneceu na sociedade na qualidade
de Diretor;
d) a partir de 26.6.1998, não mais praticou qualquer ato de direção ou gestão da Mesbla Trust ou de
qualquer sociedade do Grupo Mesbla; e
e) não faria sentido renunciar a todos os cargos de administrador em 22 empresas e em apenas uma ter
renunciado tão somente ao cargo de Conselheiro.
Defesa de Aníbal Faria
21. Em suas razões de defesa, apresentadas tempestivamente em 31.10.2008, Aníbal Faria alegou:
i) preliminarmente, que os fatos ora imputados no que se refere aos exercícios sociais findo de
31.12.1999 a 31.12.2001 encontrar-se-iam prescritos; e
ii) No mérito, que:
a) a Mesbla Trust era companhia aberta atípica, que não chegou a funcionar formalmente e nem a
5/10

realizar qualquer captação junto ao público, motivo pelo qual não houve prejuízo para o mercado,
acionistas prejudicados ou interesse público contrariado;
b) por conta de sua idade avançada, quando da transferência da sede das empresas do Grupo Mesbla
para a Cidade de São Paulo, renunciou em 26.6.1998 a todos os cargos de administrador que ocupava
em tal grupo e, especificamente, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia
acostada à fl. 177 (que não foi anexada à resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No474/07, por conta de
sua internação por problemas cardíacos à época da interpelação pela CVM, como informado à fl. 42); e
c) sua situação é idêntica à de Eduardo Rodrigues, que teve todas as acusações na qualidade de
Conselheiro afastadas, ante o encaminhamento à CVM de cópia de carta de renúncia àquele cargo
apresentada à Mesbla Trust (fl. 51).
Defesa de José Domingos Del Ciello
22. José Domingos Del Ciello alegou em defesa tempestiva, protocolada em 13.1.2009 (fls. 203-213):
i. Preliminarmente:
a. que a acusação ventilada é genérica, sem provas que especifiquem a autoria e materialidade dos fatos
a ele imputados, deixando clara a inexistência de nexo de causalidade e inviabilizando o exercício do
direito constitucional de plena e ampla defesa;
b) não lhe pode ser atribuída a competência de fazer elaborar demonstrações financeiras, bem de como
convocar e realizar AGOs, em especial por não lhe ter sido atribuída a responsabilidade específica, no
Estatuto ou em reunião do CA, sendo que eventual omissão deveria estar comprovada por documentos
recebidos ou dos quais constasse sua assinatura, cujas cópias não se encontram nos autos;
ii) No mérito, que:
a) após a transferência do controle acionário da Cibramar S.A. – Comércio e Indústria, empresa da qual
era empregado, foi nomeado Diretor em diversas sociedades do Grupo Mesbla, mesmo sem ter ciência
(como no caso da Mesbla Trust), pois, segundo o empresário Ricardo Mansur, controlador das
empresas, as diretorias seriam unificadas, projeto que não ocorreu em virtude da decretação de falência
das diversas sociedades que aquele possuía;
b) nunca participou dos rumos da Companhia ou de qualquer outra empresa do Grupo Mesbla;
c) aposentou-se em 15.6.1998, não tendo prestado qualquer serviço à empresa após essa data,
restando certo que não foi realizada a alteração contratual que refletisse seu desligamento por mero
descuido dos responsáveis;
d) ainda que assim não fosse, o controlador do Grupo Mesbla centralizou a administração da
contabilidade geral desta na Cidade de São Paulo, onde estavam instalados o Mappin Lojas de
Departamentos S.A. ("Mappin") e Casa Anglo Brasileira S.A. Com a decretação da falência do Mappin
em 13.8.1999, foram lacradas todas as dependências do prédio para arrecadação, inclusive documentos
da Mesbla e correlatas, inviabilizando todo e qualquer procedimento administrativo;
e) a norma que trata da responsabilização do administrador deve ser interpretada restritivamente, haja
vista a natureza da matéria abordada; e
f) o Termo de Acusação afasta a tese da responsabilidade individual e concreta e admitiu a
responsabilidade solidária, ensejando a coletiva, dando a entender que uns diretores respondem pela
culpa dos outros. A Lei no 6.024, de 13.3.1974, e doutrina aplicável, porém, solidificaram o entendimento
de que a responsabilidade do administrador é subjetiva, dependente da existência de culpa ou dolo.
23. O processo foi distribuído para o relator em 10.11.2009.
É o relatório.
------------------------
"Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de
prestar informações à CVM. (...)"
6/10

2 "(...) Parágrafo único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202,
de 6 de dezembro de 1993."
3 Nos dizeres da carta acostada à fl. 51, datada de 26.6.1998 e dirigida ao CA da Mesbla Trust, Eduardo Rodrigues apresenta sua renúncia, "a partir desta data, ao cargo
de Conselheiro dessa conceituada Empresa."
4 Da manifestação da PFE resultou o afastamento da acusação originalmente formulada contra Eduardo Rodrigues por não convocação e realização de AGOs, tendo em vista a carta de
renúncia acostada à fl. 51.
5 "Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter
atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
6 "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)."
7 "Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)"
Processo Administrativo Sancionador no RJ 2007/4685
VOTO DO RELATOR
1. O presente PAS teve origem na violação, pelos administradores da Companhia, dos seus deveres insculpidos na Lei no 6.404/76 e na
Instrução CVM no 202/93, o que culminou na suspensão do registro de companhia aberta da Mesbla Trust e nas acusações formuladas pela
SEP.
2. Inicio minha análise tratando de algumas questões preliminares argüidas pelos Acusados.
Prescrição
3. A Lei no 9.873, de 23.11.1999 ("Lei no 9.873/99"), estabelece, nos termos do art. 1o, caput, o prazo de 5 anos para a prescrição da ação
punitiva da Administração Pública Federal. O mesmo diploma legal, em seu art. 2o, faz referências às causas interruptivas do prazo
prescricional, dentre as quais, "qualquer ato inequívoco, que importe a apuração do fato" (inciso II). O Colegiado da CVM, de forma
reiterada, tem entendido que esse ato é o "ato administrativo documentado, cuja existência seja induvidosa, e que tenha o objetivo claro de
dar impulso ao processo administrativo de investigação. O "ato inequívoco" não se confunde, portanto, com a intimação do indiciado"1.
4. A referida Lei estabelece, também, a hipótese da chamada prescrição intercorrente, que "incide no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 1o, § 1o). Outrossim, o precedente desta autarquia, que eu
acompanho, é estável no sentido de que não há prescrição intercorrente antes de haver a acusação formal, com a instauração do processo
administrativo sancionador2.
5. O tema da prescrição foi trazido pelas defesas de Eduardo Rodrigues e de Aníbal Faria. A meu ver, porém, não há que se falar, para
nenhum dos Acusados, nem em hipótese de ocorrência de prescrição qüinqüenal nem mesmo intercorrente (ainda que esta última não
tenha sido especificamente argüida).
6. Isto porque, no caso da primeira daquelas espécies de prescrição, a qüinqüenal, se tomarmos, apenas a título de exemplo, 18.5.1999, o
marco inicial mais antigo considerado para fins de acusação neste processo, é possível identificar, na seqüência, diversos atos inequívocos
de apuração dos fatos e, portanto, aptos a interromper o fluxo prescricional. Vale citar, para fins de argumentação, ao menos dois destes
marcos interruptivos, quais sejam: (i) a instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia, em
17.5.2004 e (ii) a instauração do presente PAS, em 22.5.2007. Além disso, em 2.9.2008 e em 5.9.2008, Eduardo Rodrigues e Aníbal Faria
foram respectivamente intimados a apresentar suas defesas (sendo que o terceiro acusado o foi em janeiro do ano seguinte), o que, para
fins do art. 2o, inciso I, também interrompe a prescrição.
7. Se não há prescrição qüinqüenal, da mesma forma não há que se falar em prescrição intercorrente. Os autos estão repletos de atos e
despachos que demonstram a atividade da CVM após a instauração do processo administrativo sancionador em 22.5.2007, como por
exemplo, o próprio Termo de Acusação apresentado em 24.4.2008. Resta prejudicada, por conseqüência, a hipótese de ocorrência também
da segunda espécie de prescrição.
8. Afasto, portanto, integralmente o argumento de prescrição argüido por Eduardo Rodrigues e Aníbal Faria.
Cerceamento de defesa
9. José Domingos Del Ciello, alegou, adicionalmente, que não pode ser punido uma vez que não lhe foi atribuída, como membro do CA, a
competência específica de fazer elaborar demonstrações financeiras, bem como de convocar e realizar AGOs. Nestes termos, a acusação
ventilada seria genérica, sem provas capazes de especificar a autoria e a materialidade dos fatos a ele imputados, ficando evidenciada a
inexistência de nexo de causalidade e restando inviabilizado o exercício do direito constitucional de plena e ampla defesa.
10. De início, é preciso esclarecer que as alegações relativas à natureza da responsabilidade de José Domingos Del Ciello na qualidade de
Conselheiro da Companhia serão tratadas mais adiante, quando da avaliação do mérito das razões de defesa.
11. Quanto às questões relativas à generalidade da acusação formulada e o conseqüente prejuízo para as garantias constitucionais de José
Domingos Del Ciello, entendo que mais uma vez o pleito é descabido, dado que a simples análise dos autos demonstra a diligência e o
7/10

cuidado empreendido pela área técnica na construção das acusações.
12. Assim, para determinar os indivíduos que seriam os potenciais responsáveis pela suspensão do registro de companhia aberta da
Mesbla Trust, a CVM buscou informações e documentos junto à JUCERJ, à Bovespa, a diversos agentes escrituradores e em seus próprios
bancos de dados. Também com o fito de dar suporte à formação da convicção quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na
boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9o, § 2o, da Lei no 6.385, de 7.12.1976, cumpriu a autarquia com
o disposto no art. 6o-B da Deliberação CVM no 457/02, tendo enviado ofícios solicitando a manifestação prévia de todos os Acusados.
Merece menção neste particular, ainda, que em 17.5.2007, foi encaminhado o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No476/07 a José Domingos Del
Ciello, cujo recebimento, de acordo com assinatura constante do AR, ocorreu em 28.5.2007. O referido acusado, no entanto, não
encaminhou qualquer manifestação à CVM.
13. A despeito disso, estou certo de que a área técnica logrou formular as acusações de forma que possibilitasse o pleno exercício do
contraditório. Prova disso é que, conforme pôde atestar a PFE3, constam da peça acusatória todos os requisitos formais estabelecidos pelo
art. 6o da Deliberação CVM no 538, de 5.3.2008, notadamente: (i) nome e qualificação dos Acusados; (ii) narrativa dos fatos investigados,
demonstrando a materialidade das infrações apuradas; (iii) análise da autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da
conduta dos Acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstram sua participação nas infrações apuradas e (iv) os
dispositivos legais ou regulamentares infringidos. Com efeito, as condutas omissivas cuja responsabilidade a ele foi atribuída restam
bastante claras, vide itens 14 e 17 do Relatório. Ademais, o acusado foi devidamente intimado e a ele foram dados tanto vista quanto cópias
dos autos, como podem comprovar o Termo de fl. 201. O mesmo se aplica aos demais Acusados.
14. Não obstante, tendo sido comprovada a regularidade de todas as acusações formuladas, se estas devem ou não prosperar é uma outra
questão, que não deve ser tratada em sede de preliminar. Daí porque afasto o argumento de impossibilidade de ampla defesa argüido por
José Domingos Del Ciello e passo a analisar o mérito.
Mérito
Renúncias e afastamentos de Aníbal Faria, Eduardo Rodrigues e José Domingos Del Ciello
15. Inicialmente, entendo que a carta de renúncia ao cargo de Diretor entregue por Aníbal Faria deve ser considerada apta a afastar as
acusações contra ele formuladas nesta qualidade. Isto posto, convém esclarecer que, ainda que, nos termos do art. 151 da Lei no 6.404/76
o registro e a publicação do instrumento de renúncia do administrador sejam condições de eficácia da renúncia perante terceiros, esta
"torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante". Se Aníbal
Faria não era Diretor para a Companhia, ele não deve ser responsabilizado nem por não ter mantido atualizado o registro de companhia
aberta da Mesbla Trust a partir de 18.5.1999 até 5.10.2004, nem por não ter feito elaborar as DFs referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.1999 e 31.12.2006.
16. Se a renúncia de Aníbal Faria ao cargo de Diretor foi capaz de afastar todas as acusações contra ele formuladas nesta qualidade, o
mesmo não pode ser dito no caso de Eduardo Rodrigues, que renunciou apenas ao cargo de Conselheiro, permanecendo como Diretor sem
designação específica, eleito na RCA de 7.10.97 (fls. 83-84). A meu ver, a renúncia que Eduardo Rodrigues alegadamente "esqueceu-se"
de fazer não pode ser considerada. Ainda que ficasse evidenciado que se tratou de um mero esquecimento e que Eduardo Rodrigues teria
renunciado a todos os demais cargos, deixando de lado apenas o de Diretor sem designação específica, creio que é importante, aqui,
privilegiar a formalização do ato de renúncia como o limite da responsabilidade do administrador em casos desta ordem. Em última
instância, esta formalização é protetiva do próprio mercado e reforça a disciplina aplicável aos administradores – o zelo e a diligencia destes
são não apenas standards de conduta, mas mecanismos importantes para a sua própria proteção. O mero esquecimento (o que, repise-se,
para todos os efeitos, não se logrou comprovar) não pode, assim, militar em favor do administrador, ainda mais quando a adoção de uma
determinada formalidade é estabelecida, pela Lei, como condição para a cessação da sua responsabilidade.
17. Esta mesma lógica aplica-se ao caso de José Domingos Del Ciello, que buscou comprovar seu desligamento da Mesbla Trust sob os
argumentos de que se aposentou em data anterior aos fatos e de que a administração do Grupo Mesbla foi transferida da Cidade do Rio de
Janeiro para São Paulo. Não se pode admitir que a superveniência de tais eventos – que, de qualquer maneira, não representam impeditivo
para o exercício das funções de administrador para as quais, a despeito das circunstâncias, o defendente fora eleito, - seja suficiente para
suprir o ato de renúncia.
Ausência de prejuízo
18. Entendo, adicionalmente, que os demais argumentos trazidos por Eduardo Rodrigues em sua defesa – relacionados ao fato de que o
registro de companhia aberta da Mesbla Trust seria meramente de prateleira não devem proceder. Embora talvez seja mesmo
desnecessário repisar este ponto, fato é que, nos termos dos arts. 132, 133 e 176 da Lei no 6.404/76, incumbe aos Diretores da companhia
preparar as DFs e as colocar à disposição dos acionistas, dentro de prazo legal determinado. A não elaboração das DFs é infração de
natureza objetiva, e foi amplamente comprovada nos autos, motivo pelo qual as alegações do acusado a respeito da natureza do registro
da Mesbla Trust ou da ausência de prejuízos causados por sua conduta omissiva não têm o condão de afastar a condenação de Eduardo
Faria.
Responsabilidade dos administradores
19. Esclareço, por fim, que não merece acolhimento o entendimento manifestado pela defesa de José Domingos Del Ciello, de que a
acusação teria afastado a tese da responsabilidade subjetiva, tendo a ele atribuído obrigações de outros Diretores e outros Conselheiros.
20. No que tange à elaboração das DFs, não só a Lei Societária define que tal obrigação incumbe a toda a Diretoria, indistintamente, nos
termos de seu art. 176, como também o Estatuto Social da Companhia, por sua vez, sequer esboça alguma organização interna para o
órgão. Ao contrário, aliás, em seu art. 16o diz o Estatuto genericamente que, "Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei, o
Estatuto e o Conselho lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, respeitadas as
8/10

restrições constantes deste Estatuto Social." Por este motivo, os argumentos de José Domingos Del Ciello não merecem subsistir.
21. Conclusão semelhante pode ser estendida à acusação de não convocação das AGOs – trata-se de obrigação do Conselho de
Administração nos termos do art. 142 da Lei no 6.404/76. O Estatuto Social da Companhia, por sua vez, estabelece, também de forma
genérica, em seu art. 13o que "Compete ao Conselho de Administração: (...) "II – convocar a Assembléia Geral Ordinária, e, quando
necessária, a Assembléia Geral Extraordinária; (...)." Tendo sido a responsabilidade de dar cumprimento ao dever legal atribuída a todo o
órgão, deve José Domingos Del Ciello, portanto, na qualidade de membro do Conselho, responder individualmente pela infração grave de
não convocação da AGOs de 31.12.1999 até 31.12.2006.
22. Diante do exposto, proponho:
i) a Aníbal Faria:
a) na qualidade de DRM da Companhia, pelo descumprimento das disposições contidas nos arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da mesma Instrução, por não ter
mantido atualizado o registro de companhia aberta da Mesbla Trust a partir de 18.5.1999 até
5.10.2004 (data da suspensão do registro) – absolvição;
b) na qualidade de DRM e Diretor Geral da Companhia, pelo descumprimento da obrigação
estabelecida no art. 176, da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as DFs referentes aos
exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2006 e, conseqüentemente, por ter concorrido
para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da mesma Lei – absolvição;
ii) a Eduardo Rodrigues, na qualidade de Diretor sem designação específica da Companhia, (1) pelo
descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176, da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as DFs
referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2003 e, conseqüentemente, por ter concorrido
para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da mesma Lei – aplicação da penalidade de
advertência, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76 e (2) absolvição quanto aos exercícios findos entre
31.12.2004 e 31.12.2006;
iii) a José Domingos Del Ciello:
a) na qualidade de Diretor sem designação específica da Companhia, (1) pelo descumprimento da
obrigação estabelecida no art. 176, da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as DFs referentes aos
exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2003 e, conseqüentemente, por ter concorrido para o
descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da mesma Lei – aplicação da penalidade de
advertência, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76 e (2) absolvição quanto aos exercícios findos
entre 31.12.2004 e 31.12.2006;
b) na qualidade Conselheiro da Companhia, (1) pela infração grave de não convocação e realização das
AGOs referentes aos exercícios findos a partir de 31.12.1999 até 31.12.2003, em descumprimento aos arts.
132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76 - aplicação da penalidade de advertência, nos termos do art. 11,
inciso I, da Lei no 6.385/76 e (2) absolvição quanto aos exercícios findos entre 31.12.2004 a 31.12.2006.
23. Esclareço que as penalidades propostas acima:
i. se restringem aos ilícitos cometidos até a data de suspensão do registro de companhia aberta da Mesbla Trust; e
ii) foram fixadas levando em conta a situação financeira da Companhia.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
---------------------------
PAS CVM no 32/99, relatado pelo ex-Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade, julgado em 5.12.2001.
2 Cf. PAS CVM n° 22/94, relatado pelo ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.4.2004.
3 Refiro-me ao Memo/PFE-CVM/GJU-4/No012/08 e ao despacho a ele subseqüente (fls. 107-115
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4685 realizada no dia 13 de julho de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4685 realizada no dia 13 de julho de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/4685 realizada no dia 13 de julho de 2010.
9/10

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver o acusado Aníbal Faria
Neto de todas as imputações a ele relacionadas e aplicar aos acusados Eduardo Rodrigues Neto e José Domingos Del Ciello as penalidades de advertência pelas infrações descritas em seu
voto e absolvê-los de imputações também discriminadas em seu voto.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao mesmo Conselho de Recursos.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
10/10